Tribunal: TJSP
Processo: 3002675-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, cujos números foram acolhidos integralmente pelo juízo da execução – Fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Estadual – Descabimento – Verba que deve ser suportada apenas pelas servidoras estaduais, ora exequentes - Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência – Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, cujos números foram acolhidos integralmente pelo juízo da execução – Fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Estadual – Descabimento – Verba que deve ser suportada apenas pelas servidoras estaduais, ora exequentes - Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência – Tema 973/STJ – Precedentes – Cálculo sobre a diferença que representa o proveito econômico obtido – Decisão reformada, em parte.
2. Recurso provido.